Tribunal: TJBA
Processo: 8007419-32.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007419-32.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

Advogado(s)
:
GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS

APELADO: KAYALLA SILVA MACIEL

Advogado(s)
:
LAURA NUNES DE SOUSA, MOISES VIANA DO NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil e previdenciário complementar. Embargos de declaração. Alegação de omissão e contradição. Previdência privada fechada. Pensão por morte e pecúlio. União estável reconhecida. Inexistência de vícios no acórdão. Tentativa de rediscussão do mérito. Rejeição do recurso.

I. Caso em exame

1. Recurso de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu o direito à pensão por morte e ao pecúlio no âmbito de previdência complementar fechada, sob alegação de omissão e contradição quanto à natureza do regime, à observância de regulamentos internos, à comprovação de união estável e à utilização de decisão administrativa como fundamento probatório.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside em (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à natureza jurídica da previdência complementar e à obrigatoriedade de observância dos regulamentos dos planos; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à comprovação dos requisitos fáticos exigidos pelos regulamentos; (iii) determinar se há contradição na utilização de decisão administrativa como elemento probatório; (iv) verificar se os embargos configuram mera tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão impugnado enfrenta de forma expressa e fundamentada todas as questões relevantes, incluindo a natureza da previdência complementar, a força normativa dos regulamentos e a análise do conjunto probatório.

5. A divergência da parte quanto à interpretação jurídica adotada não caracteriza vício, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

6. O colegiado aplica os princípios constitucionais de proteção à família e função social do contrato para afastar formalismos regulamentares que inviabilizem o acesso ao benefício.

7. A comprovação da união estável decorre de robusto conjunto probatório, analisado de forma conjunta e suficiente para atender aos requisitos exigidos.

8. A utilização de decisão administrativa como elemento probatório complementar não configura contradição, mas exercício do livre convencimento motivado.

9. A ausência de designação formal de beneficiário não impede o reconhecimento do direito, desde que comprovada a união estável, conforme orientação jurisprudencial.

10. O acórdão distingue adequadamente o direito previdenciário contratual da sucessão patrimonial, reconhecendo a condição de companheira como fonte direta do direito ao benefício.

11. O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos.

12. Não se verifica caráter protelatório apto a ensejar aplicação de multa, diante do exercício regular do direito de defesa.

IV.

Dispositivo e tese

13. Acórdão mantido. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de embargos de declaração de nº
8007419-32.2024.8.05.0113
, em que é
embargante
POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTA
R
e embargado
KAYALLA SILVA MACIEL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.